Tribunal: TJDFT
Processo: 0717651-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
E M E N T A
I - DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
II – PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÌPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA.
III – PEDIDO SUSPENSÃO DO PROCESSO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS. RESOLUÇÕES CNJ 313/2020 E 314/2020. HIPÓTESE NÃO APLICÁVEL AO PRESENTE FEITO. DEMANDA PROCESSADA POR MEIO ELETRÔNICO, NÃO EM MEIO FÍSICO. PEDIDO INDEFERIDO.
IV – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. SETOR MARCADO PELA TRANSNACIONALIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DESLOCAMENTO DE PASSAGEIRO E BAGAGENS ENTRE ESTADOS DIFERENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO ESPECIAL. RELAÇÃO JURÍDICA SOB DOMÍNIO DO DIREITO NACIONAL E DE LEGISLAÇÃO ESTRANGEIRA. MULTIPLICIDADE DE NORMAS EDITADAS POR ORDENS JURÍDICAS DIVERSAS. ANTINOMIA ENTRE CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE QUE SIGNATÁRIO O ESTADO BRASILEIRO – CONVENÇÃO DE VARSÓVIA/MONTREAL – E A LEGISLAÇÃO INTERNA – CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NORMAS DE DIREITO INTERNACIONAL E DE DIREITO INTERNO QUE TÊM UM MESMO OBJETIVO MATERIAL CONCRETO: A PROTEÇÃO AOS CONSUMIDORES MAIS VULNERÁVEIS E EM POSIÇÃO DE DESVANTAGEM. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO DIÁLOGO DAS FONTES PARA CONJUNTA INTERPRETAÇÃO DAS DIVERSAS FONTES NORMATIVAS. IMPRESCINDÍVEL INTERPRETAÇÃO AXIOLÓGICA DAS NORMAS QUE REGEM O CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
V - DANOS MATERIAIS. PASSAGEIRA IMPEDIDA DE EMBARCAR. FALTA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. EXIGÊNCIA SANITÁRIA DO PAÍS DE DESTINO. CONTRATO PRINCIPAL PARA DESLOCAMENTO DE PESSOA DE UM ESTADO A OUTRO NÃO EXECUTADO. SITUAÇÃO QUE RETIRA O LASTRO DO CONTRATO ACESSÓRIO DE TRANSPORTE DE BAGAGEM FIRMADO PELA PASSAGEIRA IMPEDIDA DE VIAJAR. CONTRATOS DEPENDENTES EM QUE A INEXECUÇÃO DO PRINCIPAL COMPROMETE A EXECUÇÃO DO CONTRATO A ELE CONEXO. CIRCUNSTÂNCIA QUE IMPÕE A IMEDIATA RESTITUIÇÃO DA BAGAGEM PERTENCENTE À PASSAGEIRA IMPEDIDA DE EMBARCAR PELA COMPANHIA AÉREA. MALAS NÃO RESTITUÍDAS. PROCEDIMENTO DE DESPACHO NÃO INTERROMPIDO. POSSE DE INÍCIO LÍCITA QUE SE TRANSMUDA EM POSSE ILÍCITA PORQUE INEXISTENTE FUNDAMENTO JURÍDICO A AUTORIZAR A PERMANÊNCIA DAS MALAS EM PODER DA TRANSPORTADORA. EXTINÇÃO PREMATURA DO CONTRATO PRINCIPAL QUE RETIRA A INCIDÊNCIA AO CASO CONCRETO DAS NORMAS INTERNACIONAIS. PRESSUPOSTOS FÁTICOS NECESSÁRIOS À APLICAÇÃO DO DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO NÃO VERIFICADOS. SITUAÇÃO FÁTICA SOB DOMÍNIO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA INTERNA. IV.1 – COMPRA DE ITENS NECESSÁRIOS E ESSENCIAIS QUE DECORREU DA NÃO DEVOLUÇÃO IMEDIATA DA BAGAGEM DA PASSAGEIRA IMPEDIDA DE EMBARGAR PELA EMPRESA AÉREA POR FALTA DE INDISPENSÁVEL CARTÃO DE VACINAS COM CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL. DESPESAS COMPROVADAS. GASTOS INDISPENSÁVEIS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFERTADA PELA TRANSPORTADORA. OMISSÃO ILÍCITA CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. IV.2 – PERDA DE DIÁRIAS EM HOTEL NO PAÍS DE DESTINO QUE ENSEJOU GASTOS COM REMARCAÇÃO. SITUAÇÃO QUE TEVE COMO CAUSA A FALTA DE CAUTELA DA AUTORA. PASSAGEIRA QUE SE APRESENTA PARA EMBARCAR EM VOO INTERNACIONAL SEM A NECESSÁRIA CARTEIRA DE VACINAÇÃO. ÔNUS DE REMARCAÇÃO A ELA EXCLUSIVAMENTE IMPUTÁVEL. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO.
VI - DANOS MORAIS. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, AINDA QUE AFETADA A RELAÇÃO JURÍDICA POR NORMAS INTERNACIONAIS. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA/MONTREAL. AUSÊNCIA DE DISCIPLINA ACERCA DA RESPONSABILIDADE POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DAS EMPRESAS TRANSPORTADORAS NO CUMPRIMENTO DE CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TRANSTORNOS, INQUIETAÇÕES E ABORRECIMENTOS CAUSADOS PELA INDEVIDA RETENÇÃO DA BAGAGEM, OBJETO DE CONTRATO ACESSÓRIO, CONQUANTO SEM POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO O CONTRATO PRINCIPAL. DANO CARACTERIZADO. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA PONDERAÇÃO DA CONDUTA DESRESPEITOSA AO CONSUMIDOR PRATICADA PELA TRANSPORTADORA E DO PROCEDER DESAVISADO DA PASSAGEIRA QUE CONTRIBUI PARA OS INFORTÚNIOS PELOS QUAIS PASSOU. EXCESSIVO. AVALIAÇÃO QUE IMPÕE, EM ATENÇÃO A PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, A REDUÇÃO DO QUANTUM DE INDENIZAÇÃO FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
VII – RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Atendido o ônus processual de confrontar por escrito e de modo analítico, em razões de recurso, os fundamentos da sentença para racionalmente indicar eventual desacerto no pronunciamento judicial atacado, tem-se por manifesta a observância pelo recorrente do ônus da dialeticidade por total atenção ao comando legal posto no artigo 1.010, II a III, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. As Resoluções 313/2020 e 314/2020 do CNJ dispõem sobre a temporária suspensão dos prazos processuais em período emergencial de infecção pelo Coronavírus. Tal disciplina visou a ordenar a continuidade da atividade jurisdicional em meio ambiente excepcional de pandemia, mas substancialmente não afetou as demandas processadas por meio eletrônico, a exemplo do feito em análise. Suspensão houve dos processos que tramitam em meio físico, dada a necessidade de adotar o distanciamento social como medida de prevenção para reduzir o avanço da doença causada pelo vírus SARS-CoV-2. Pedido indeferido.
3. Tem especial natureza o contrato de transporte aéreo internacional dada a multiplicidade de normas que regem a prestação de serviços atinente ao transporte de passageiros e bagagens em viagens internacionais. Setor de serviços que, por sua transnacionalidade, torna diferenciada a relação de consumo estabelecida entre passageiro e transportador porque a disciplina jurídica do negócio entre eles firmado não está sob domínio exclusivo do direito nacional, mas também de legislação estrangeira, visto que a dinâmica da execução da prestação de serviço contratada exige consideração das leis do território do domicílio do consumidor, de domicílio ou sede do fornecedor do serviço, do local de partida e do local de destino.
3.1. A Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB) estabelece, no art. 9o, que, para as relações contratuais internacionais, deve ser aplicada a lei do local da celebração do contrato. No caso, em que aferida a responsabilidade da transportadora aérea internacional por danos materiais e morais, teria aplicação em princípio o Código Civil (art. 730 e segs.), mas, havendo relação de consumo, aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), porém, em se tratando de transporte internacional, também incidem disposições expressas em tratados internacionais de que o Estado brasileiro é signatário e que, portanto, tiveram suas normas incorporadas ao ordenamento jurídico interno brasileiro, a saber: Convenção de Varsóvia, promulgada pelo Decreto n. 20.704/31, atualizada pela Convenção de Montreal, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo n. 59/2006 e promulgada pelo Decreto n. 5.910/2006. Não sendo possível afastar situações de clara antinomia entre ditas Convenções e a legislação interna de mesma hierarquia, seja o Código de Defesa ao Consumidor (Lei n. 8.078/90), seja o Código Civil, imprescindível concluir que, em havendo conflito de leis, mister promover interpretação integrativa das diversas fontes normativas para harmonizar o sistema jurídico e preservar os princípios que o fundamentam.
3.2. Ora, se convergem as normas de direito internacional e as de direito constitucional e infraconstitucional interno ao conferirem, todas elas, legitimidade à proteção aos interesses econômicos do consumidor contra danos que venha a suportar por ato ilícito praticado pelas companhias aéreas, inevitável reconhecer a possibilidade e necessidade de aplicação da técnica do diálogo das fontes para conjunta interpretação das disposições que estabelecem o que deve ser levado a efeito segundo processo hermenêutico que, atento ao direito fundamental da proteção da pessoa humana, concilie as proclamações internacionais e os parâmetros e princípios constitucional e infraconstitucionalmente assegurados.
4. Tendo sido a autora impedida de viajar, ainda que por descumprimento de cautela a ela atribuível, evidente que a companhia aérea haveria de cancelar o procedimento para despachar as bagagens da passageira barrada no embarque, afinal inviabilizado o cumprimento da obrigação principal contratualmente assumida pela ré de deslocar a autora, ora apelada, de um Estado a outro, certo que perdera lastro o contrato acessório (ou conexo) de transporte das bagagens pertencentes à passageira que não pudera viajar. A existência do contrato de transporte de bagagens depende da existência de contrato de transporte de pessoa. Subordinado está aquele a este, daí porque acessório o primeiro e principal o segundo. Naturalmente dependente o transporte das malas do deslocamento da pessoa a quem pertençam, resulta sem sentido o cumprimento da acessória obrigação contratualmente firmada para transportar bagagens se impossível o cumprimento da obrigação principal de transportar a autora, dona das malas.
5. Não atendido pela empresa ré o dever legal de restituir de imediato a bagagem despachada pela passageira impedida por ela, a companhia aérea, de viajar porque desprovida de carteira de vacinação com certificação internacional, manifesto que incorre em omissão ilícita a transportadora. Desobediência a dever legal que a ela impõe o dever de indenizar por lesão patrimonial e extrapatrimonial, desde que verificável a existência de nexo normativo entre o dano comprovado e o dever de agir para evitar a lesão imposta à passageira. Vínculo não verificado na perda de reserva feita em hotel no país de destino e necessidade de remarcação. Situação imputável somente à autora que se apresentou para embarque sem os documentos necessários segundo regras sanitárias do Estado para o qual viajaria. Passageira que não portava cartão de vacina contra febre amarela com certificação internacional. Embarque regularmente não autorizado pela empresa aérea.
6. Quanto aos danos morais, incide a legislação interna consubstanciada no Código de Defesa do Consumidor dada a ausência de disciplina acerca da responsabilidade por danos extrapatrimoniais das empresas transportadoras no cumprimento de contrato de transporte aéreo internacional, na Convenção de Varsóvia/Montreal. Fixado o domínio do Código de Defesa do Consumidor sobre a matéria, vale lembrar que a legislação consumerista não impõe limite à indenização por ofensa a direito da pessoa humana, a qual deve ser arbitrada com observância a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
7. Caso concreto que enseja indenização por danos morais a falta de tranquilidade imposta à autora pela ré ao longo da semana em que esteve à espera de notícias de localização da bagagem com procedimento de despacho indevidamente concluído, em que vivenciou o desconforto pela falta de roupas e de bens de primeira necessidade, além da preocupação pela falta de remédios de uso diário. Imprescindível, todavia, ponderar a conduta da passageira no desenrolar dos acontecimentos que culminaram nos transtornos por ela efetivamente vivenciados. Nesse esquadrinhamento do proceder de ambos os litigantes, em que inegável ter também falhado a empresa aérea ao prestar de forma defeituosa os serviços que disponibiliza no mercado de consumo, imperativo reduzir o quantum fixado pelo juízo de primeira instância. Quantia que deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade segundo as especiais circunstâncias do caso concreto.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.